Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727286-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FIRMO DE ARAUJO e EDNA PEIXOTO DE ARAÚJO OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo n. 0008203-08.2012.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de remessa dos autos a contadoria, o fazendo nos seguintes termos (ID 199318477 da origem): “O autor requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do parâmetro de correção monetária fixado no Tema no 810/STF, qual seja, o IPCA-E, para tanto assevera que ao apreciar o Tema no 1.170, o Supremo Tribunal Federal viabilizou a aplicação da aludida tese à execução de título executivo judicial que tenha fixado parâmetro diverso ao nela estabelecido (ID 195327072). Por sua vez, manifestou-se o réu asseverando que no caso em comento tratam-se de requisitórios já expedidos, alguns deles, inclusive, já pagos, portanto, a questão está preclusa, tornando-se incabível a revisão de cálculos com os quais os autores expressamente anuíram (ID 198210496). Ao apreciar o tema em questão, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." A tese é aplicável apenas aos casos em que o título a ser executado fixou índice diverso, mas não às hipóteses em que já houve a execução desse título com a consequente expedição do precatório, como na presente ação, mesmo porque entender de modo diverso representa afronta direta ao princípio da segurança jurídica e proporcionaria um debate sem definitividade acerca dos índices de correção monetária aplicáveis até a efetivação do pagamento, o que ensejaria diversas movimentações da máquina judiciária para tratar de questão já preclusa, portanto, a pretensão afronta características inerentes ao próprio conceito de jurisdição. Ademais, no caso específico dos autos, os próprios autores anuíram com os cálculos apresentados (ID 28720772) pela Contadoria que aplicou o IPCA-E apenas a partir de 26/03/2015, conforme se verifica da planilha de ID 28720749, por conseguinte, resta configurada a preclusão consumativa da matéria, sendo incabível qualquer debate acerca das questões já decididas. Diante do exposto, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, comunique-se à COORPRE.” Inconformados, os demandantes recorrem. Aduzem que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.” Dizem ainda que “o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária obedecem ao princípio do tempus regit actum.” Defendem que o entendimento firmado possibilita a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Ao final requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, “para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.” No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo ao ID 61092739. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelos agravantes em face do Distrito Federal e do IPREV. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo não determinou nenhuma providência antes da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator